Tribunal: TJPA
Processo: 0011866-48.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Havendo vasto conteúdo probatório nos autos apontando a autoria e materialidade delitiva, reveladas nos depoimentos obtidos tanto na fase inquisitiva como também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se sustenta a alegação de absolvição com fulcro na insuficiência de provas.2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011866-48.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: DIRCEU MENDES DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA FELÍCIA FIUZA NUNES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo vasto conteúdo probatório nos autos apontando a autoria e materialidade delitiva, reveladas nos depoimentos obtidos tanto na fase inquisitiva como também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se sustenta a alegação de absolvição com fulcro na insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator
PROCESSO Nº 0011866-48.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: DIRCEU MENDES DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA FELÍCIA FIUZA NUNES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Dirceu Mendes dos Santos,
por intermédio do Defensora Pública Felícia Fiuza Nunes, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belém/PA, que o condenou à pena de 16 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no artigo 213 do Código Penal Brasileiro.

A defesa pugna pela absolvição do apelante ao argumento de que a decisão não possui suporte probatório suficiente para ensejar uma condenação, devendo, por isso, ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Por sua vez, o
dominus litis
, em contrarrazões, rebate as alegações defensivas, enfatizando o vasto conteúdo probatório dos autos, e requerendo a total improcedência do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Ronaldo Marques Valle.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011866-48.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: DIRCEU MENDES DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA FELÍCIA FIUZA NUNES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, adianto que não há como prosperar a
alegação de insuficiência probatória e consequente absolvição do apelante
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a materialidade e autoria delitivas, como passo a demonstrar.

Consta da denúncia que:
¿a vítima Nayara Dias Caravelas Furtado foi estuprada por seu padrasto Dirceu Mendes dos Santos, ora denunciado.
Consta nos autos da peça inquisitorial que, a vítima, a qual não se recorda exatamente a data do fato, referindo-se apenas que este aconteceu no ano anterior ao que estava prestando depoimento perante a autoridade policial, ou seja, no ano de 2011, foi forçada a manter relações sexuais com o acusado.
Ocorreu que, a vítima estava em seu quarto, sentada, quando o acusado a jogou forçadamente na cama, retirou sua roupa, um short e uma camiseta, e, durante a relação o denunciado apertou sua garganta para que ela não gritasse.
A vítima relatou ainda que, após o estupro, o denunciado a ameaçou dizendo que se esta contasse para alguém, iria matá-la, e que, após a primeira vez, o acusado ainda a forçou a ter relações sexuais por mais quatro vezes¿.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fl.104/IPL), e pelos depoimentos da vítima e das informantes.

Outrossim, a autoria está suficientemente evidenciada ante o depoimento da vítima, que narrou os fatos com riqueza de detalhes, tanto na fase inquisitiva, como em juízo, conforme transcrição a seguir (mídia fl. 41):
¿(...) declarando os abusos começaram quando ela tinha 10 (dez) anos de idade, mas que as relações sexuais foram a partir dos 18 anos (dezoito) anos. Informou que os abusos aconteciam quando sua mãe saia de casa para trabalhar, o acusado percebendo que estava sozinho com a vítima se aproveitava da situação e cometia os abusos, que ele passava a mão em seu corpo, e que o acusado dizia que se ela contasse a alguém iria lhe matar. Informou ainda que o acusado lhe obrigou a manter relações sexuais por 5 vezes, tais atos ocorriam quando seu padrasto chegava do trabalho, pois este horário sua mãe não estava em casa, disse ainda que chegou a falar para sua mãe dos abusos, mas esta não acreditou e preferiu acreditar na palavra do acusado. A vítima contou dos abusos para sua vizinha e para sua tia, e informou que até hoje sua mãe não acredita, mesmo ficando frente a frente com o acusado e dizendo para sua mãe com o acusado pelo fato de que este fazia mal para ambas, e que o acusado chegou a tentar abusar de sua irmã, no entanto não obteve êxito. (...)¿.

No mesmo sentido, corroborando a palavra vítima, a informante Bruna Furtado Amaral, irmã da vítima, em juízo declarou (mídia fl.41):
¿(...) que são verdadeiros os fatos relatados na denúncia, que sempre desconfiou que a vítima sofria abusos por parte de seu padrasto, mas a vítima nunca lhe contou nada, pois nunca foi de falar muito, e mesmo quando era indagada sobre o assunto ficava calada, A testemunha informou que o acusado passava a mão nela enquanto dormia, que lhe olhava enquanto estava no banheiro, e também que prendeu na parede e passou a mão em suas partes intimas, por estes fatos a informantes acredita que o acusado cometeu os abusos com sua irmã, pois a vítima contou dos abusos para sua tia. (...)¿.

De igual forma, a informante Filomena Dias Caravelas Furtado tia da vítima, afirmou em juízo (mídia fl.41) que:
¿(...) a vítima sempre foi muito fechada, pois tem dificuldades para conversar, pois possui dislexia. Então começou a observar alguns comportamentos da mesma, e que sempre perguntava para a vítima se acontecia algo em casa, mas que ela nunca falava sobre o assunto, e que durante anos continuou perguntado se a vítima sofria abusos por parte de seu padrasto, até que um dia a vítima relatou os fatos e que nunca contou nada por medo, e que não dormia direito a noite. A vítima informou para sua tia que os abusos já ocorriam deste os 10 anos (dez) anos, que o acusado passava a mão em suas partes intimas enquanto dormia, que lhe prendia na parede e mantinha relações sexuais. (...)¿.

Por sua vez, a Sra. Raimunda Dias Furtado Santos, ouvida, em juízo, na qualidade de informante, por ser mãe da vítima, relatou:
(mídia fl.48):
¿(...) que nunca soube de abusos que o acusado teria cometido contra sua filha, que o único fato que soube foi que sua outra filha gritou durante a noite que seu padrasto estava passando a mão em seus seios, mas que não viu este fato correr. Informar que nunca percebeu que o acusado cometia os fatos relatados, e que sempre que perguntava se havia ocorrido algo, e as filhas falavam para mãe perguntar para o acusado. Até que certo dia sua irmã disse que a vítima falou que o acusado teria abusado dela, e que ela não contou porque a mãe nunca acreditaria, nesta ocasião mandou o acusado sair de casa, e foi para a delegacia com as filhas denuncia-lo.
Informou que ainda e casada com o acusado, mas que não moram mais na mesma residência
. (...)¿.
(Grifei)

Vê-se, portanto, que é infrutífera a tentativa da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que tais declarações demonstram com extrema firmeza a conduta infracional cometida pelo acusado.

É entendimento pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os crimes de abusos sexuais, é de especial importância à palavra da vítima, sendo coerente e harmônica com as demais provas produzidas durante a instrução processual. Como no caso dos autos, os depoimentos das testemunhas em juízo, que serviram de subsídio válido para chancelar o edito condenatório.

Destaco ser entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas, razão pela qual, é de especial relevância a palavra da vítima, sendo está a hipótese dos autos, conforme o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
¿
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Neste caso, serviram para lastrear a condenação do paciente, além das provas produzidas na fase inquisitorial, o depoimento da vítima, confirmado em juízo, revelando a autoria e a materialidade da conduta imputada. 3.
Nos crimes contra a dignidade sexual, que, normalmente, são cometidos longe dos olhos de testemunhas e sem que existam evidências físicas que confirmem a sua ocorrência, a palavra da vítima, quando confirmada por outros elementos probatórios, adquire especial relevância, tendo valor probante diferenciado.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido¿.
(STJ - HC: 531431 MS 2019/0264730-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 21/11/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/12/2019) (Grifei)

Sendo assim, mostra-se escorreita decisão apelada, pois está apoiada em consistente conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da ocorrência dos delitos ou da autoria delitiva, tornando-se, portanto, inviável a pretensão de absolvição com arrimo no princípio
in dubio pro reo.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe

provimento.

É como voto.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator